Tribunal: TJES
Processo: 0001251-70.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001251-70.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER SERAFIM BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001251-70.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER SERAFIM BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, CP). POSSE DE MOTOCICLETA ROUBADA COM PLACA DOBRADA. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Criminal interposta por ROGER SERAFIM BARBOSA contra a sentença que o condenou a 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por alegada ausência de provas do dolo (conhecimento da origem ilícita) ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP).

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para comprovar o elemento subjetivo (dolo) do Apelante no crime de receptação; e (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa, diante das circunstâncias fáticas da apreensão.

III. Razões de Decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de receptação são incontroversas, sendo o apelante encontrado na posse de motocicleta subtraída um dia antes. O dolo (conhecimento da origem criminosa) é inferido pelas circunstâncias fáticas da abordagem, que são fortes indícios da ilicitude, notadamente a condução do veículo com a placa dobrada, a ausência de documentação e a falta de CNH pelo condutor.

4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de bem produto de crime na posse do agente gera a inversão do ônus da prova (art. 156 do Código de Processo Penal), competindo à defesa a comprovação da origem lícita ou da conduta culposa. O Apelante apresentou versão isolada e desacompanhada de qualquer suporte probatório (mero empréstimo por conhecido não identificado), sendo insuficiente para desconstituir os relatos firmes e convergentes dos policiais militares.

5. As circunstâncias de condução do veículo com a placa dobrada e sem documentos revelam um conhecimento inequívoco da origem ilícita do bem, o que afasta a tese de mera desatenção ou descuido (culpa), inviabilizando a desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, CP).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso NÃO PROVIDO para manter integralmente a sentença condenatória pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROGER SERAFIM BARBOSA,
contra r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no §3º do art. 180 do Código Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 17411182, a Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001251-70.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER SERAFIM BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 31 de maio de 2024, por volta das 23 horas e 50 minutos, na Rua Mariana, Bairro Divinópolis, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia a motocicleta Honda CG, cor vermelha, placa SFQ0C94 (auto de apreensão fls. 17/18 id 44114377), que sabia ser produto de crime.

Apontam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento na Rua Mariana, Bairro Divinópolis, quando avistaram o denunciado na condução de uma motocicleta Honda CG, cor vermelha, sem retrovisores e com a placa dobrada, motivo pelo qual fizeram a abordagem.

Identificada a placa SFQ0C94, os Agentes fizeram consulta e constataram que havia registro de restrição para o veículo por ser produto de crime.

Além disso, foi verificado que o denunciado não portava e não possuía habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor, nem qualquer documentação relativa à motocicleta.

Apurou-se que motocicleta Honda CG, placas SFQ0C94 era produto de roubo ocorrido no dia 30 de maio de 2024, na Serra/ES (BU 54704895, fls. 10/12 id 44114377).

O fato de o denunciado conduzir a motocicleta com a placa dobrada e sem portar nenhum documento do veículo demonstra que ele tinha conhecimento da origem criminosa da motocicleta.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 180, do Código Penal [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inconformada, a defesa busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no §3º do art. 180 do Código Penal.

Pois bem.

Ao analisar as razões recursais, observo que o pleito absolutório se fundamenta na suposta ausência de provas, acerca do conhecimento do acusado sobre a origem ilícita do veículo apreendido.

É de conhecimento que o delito de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, configura-se quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser proveito do crime.

Na hipótese, observo que foram produzidas provas uníssonas e convergentes, acerca da apreensão do acusado, no dia 31/05/2024, na direção da motocicleta Honda CG, placas SFQ0C94, que foi roubada de José Mikael Francisco da Silva dia 30/05/2024.

Para melhor compreensão, colaciono os depoimentos prestados pelos policiais militares Alessandro Moura Batista e Fabiana Andressa Pereira acerca da posse e da condução da motocicleta pelo acusado:

“
Que estavam patrulhando no Bairro Divinópolis, Serra/ES, aproximadamente 00h, quando visualizaram a motocicleta sem os equipamentos de segurança, como retrovisor; que a motocicleta estava com a placa dobrada, o que chamou a atenção da guarnição; que já conheciam o condutor de abordagens pretéritas; que o condutor (acusado) possui várias passagens envolvendo tráfico de drogas na região; que, verificando a motocicleta, constataram a restrição de furto e roubo; que o depoente não se recorda se questionou o acusado acerca da aquisição da motocicleta; que o acusado não apresentou documento referente à motocicleta; que o acusado não tinha carteira nacional de habilitação; que o acusado tem envolvimento no tráfico de drogas em Divinópolis; que o depoente tinha, inclusive, vários registros fotográficos do acusado portando arma de fogo no contexto da traficância; que motos roubadas são utilizadas para a prática de crimes; [...] que conhece o acusado de várias abordagens, nos mesmos locais, com os mesmos indivíduos, onde costumam realizar a mercancia de drogas; [...]”

(Depoimento do PMES Alessandro Moura Batista em juízo)

“
Que a declarante ratifica o inteiro teor do BU 54717716 e reitera que: “Durante o Patrulhamento Tático Motorizado na Rua Mariana, Bairro Divinópolis, por volta das 23hs50min, a bordo da Viatura de Força Tática 5463, ao lado da Escola do Bairro, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizamos um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda CG de Cor Vermelha, placa SFQ0C94, que transitava sem os retrovisores e com a placa do veículo parcialmente dobrada. O condutor foi identificado como Roger Serafim Barbosa, 20 anos, e com ele foi arrecado [sic] a quantia de R$30,00 reais em espécie, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar a placa do veículo junto ao SISPES, verificou-se que havia restrição de furto e roubo. Diante dos fatos foi dada voz de prisão a Roger que foi informado dos seus direitos constitucionais, e o detido foi conduzido até a 3ª Delegacia de Serra, onde foi entregue sem lesões corporais aparentes, já o veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran, sendo confeccionado Guia de Remoção de Veículos N: 594207.” Que a declarante redigiu pessoalmente a ocorrência e nada tem a acrescentar sobre os fatos; que não há suspeitas de adulteração na placa ou chassis do veículo; que a placa aparente do veículo é compatível com os chassis.”

A defesa busca desconstituir os depoimentos prestados pelos agentes públicos, cujas declarações gozam de presunção de veracidade, ao argumento de que não souberam informar o motivo de o acusado estar na posse da motocicleta roubada e, por conseguinte, não demonstraram o dolo específico para a configuração da receptação.

Sucede que, havendo a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, como ocorre no presente caso, compete à defesa a comprovação da origem lícita do produto ou a conduta culposa do agente, sem que isso configure inversão do ônus da prova, por se tratar tão somente de aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, que determina que a prova da alegação compete a quem a fizer. Cito: AgRg no AREsp n. 2.847.400/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025; AgRg no HC n. 984.097/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.

Na hipótese, além da posse incontroversa, entendo que as declarações prestadas pelos policiais militares evidenciam circunstâncias fáticas, que não me permitem acolher a tese defensiva acerca da ausência de dolo do acusado, especialmente a condução de motocicleta com a placa dobrada e sem documentação.

Ora, sendo incontroversa a posse de bem produto de crime pelo acusado, assim como a incidência de circunstâncias fáticas que denotam seu conhecimento acerca da origem ilícita, a ele competiria demonstrar a ausência do elemento subjetivo para a configuração do delito, o que não foi realizado.

Em juízo, o acusado negou o conhecimento acerca da origem ilícita do bem, afirmando que apenas o pegou emprestado de um conhecido para dar uma volta pelo bairro, sendo, em sequência, abordado pela guarnição policial. Destaco trechos de seu interrogatório judicial:

“
Que estava entre conhecidos do bairro quando um colega chegou com a motocicleta afirmando que havia acabado de comprar; que o interrogando pediu para dar uma volta com a motocicleta; que foi abordado pela guarnição policial e obedeceu a ordem de parada; que o interrogando estava com o capacete; que a motocicleta não estava sem retrovisor ou com a placa dobrada; que foram os retiraram o retrovisor da motocicleta; que a moto era de um concedido do bairro; que a placa não estava dobrada; que não sabe se foram os policiais que dobraram a placa da moto [...]”

(Interrogatório do acusado em juízo)

Observo que o acusado busca se esquivar da responsabilidade criminal, apresentando, para tanto, versão desacompanhada de qualquer elemento concreto nos autos, na medida em que sequer indica o nome do conhecido, que havia supostamente emprestado a motocicleta, ou traz aos autos testemunhas que pudessem confirmar a tese de recebimento do bem em empréstimo.

Não posso olvidar, ainda, que o acusado apresentou tal versão dos fatos apenas em juízo, enquanto os policiais militares apresentaram relatos convergentes em todas as fases da persecução penal sobre a apreensão do acusado, na posse de motocicleta roubada e com placa dobrada, no momento da abordagem policial, a fim de evitar a identificação imediata do bem.

Assim, não vejo como absolver o acusado por insuficiência do acervo probatório.

Muito menos subsiste o pedido de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias de apreensão da motocicleta, consubstanciada na sua condução com a placa dobrada e sem documentos acerca da origem do bem, ou sem carteira de habilitação, afastam a tese de mera desatenção ou descuido por parte do acusado, evidenciando o conjunto probatório, na realidade, seu conhecimento acerca da origem ilícita da motocicleta.

Dessa maneira, ausentes quaisquer dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos em apuração, a manutenção da condenação do acusado pela incursão no art. 180,
caput
, do Código Penal é medida que se impõe.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.